Tribunal: TJBA
Processo: 8004394-48.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004394-48.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: H. A. D. F. e outros

Advogado(s)
:
ANILSON ALVES FEITOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REPRESENTAÇÃO PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 929 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR MÓDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE VALORES PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes
os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro de parcelas descontadas e fixar indenização por danos morais em
R$ 3.000,00
. O caso envolve descontos efetuados no benefício assistencial de menor impúbere e portadora de deficiência, relativos a contrato firmado pela genitora sem a indispensável autorização judicial prévia. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação digital por biometria facial e o ef
etivo crédito dos valores na conta da representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado em nome de menor incapaz, sem autorização do juízo, configura nulidade absoluta; (
ii
) verificar a validade da prova de contratação digital frente ao regime jurídico de proteção ao incapaz; e (
iii
) estabelecer o cabimento da repetição dobrada e da indenização moral, bem como a possibilidade de compensação do valor creditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A administração do patrimônio de filhos menores pelos pais é limitada por lei, exigindo-se
prévia autorização judicial
para obrigações que ultrapassem os limites da simples gestão ordinária, conforme o
art. 1.691 do Código Civil
.

4. O empréstimo consignado com desconto em benefício assistencial compromete recursos essenciais à subsistência por tempo prolongado, constituindo ato de oneração patrimonial que reclama a chancela do Estado para assegurar o melhor interesse do incapaz. A ausência de alvará judicial implica na
nulidade absoluta
do negócio jurídico por inobservância de solenidade essencial e violação de norma imperativa (
art. 166, IV e V, do Código Civil
).

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, compreendendo-se como tal a falha nos sistemas de segurança que permitem contratações irregulares em nome de
hipervulneráveis
(
Súmula 479 do STJ
).

6. A prova sistêmica de biometria facial, sem certificação técnica ou metadados de rastreabilidade, é insuficiente para validar negócio jurídico que padece de vício estrutural de capacidade e forma.

7.
Segundo a tese firmada no Tema 929 do STJ, a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde da prova de má-fé subjetiva, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na negligência do banco ao dispensar a autorização judicial obrigatória.

8. O desconto indevido em verba de nat
ureza alimentar (BPC/LOAS) de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo o valor de
R$ 3.000,00
condizente com a proporcionalidade.

9. Reconhecida a nulidade, deve ser autorizada a
compensação
entre o montante da condenação e o valor de
R$ 17.970,36
comprovadamente creditado em benefício da unidade familiar, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora (
art. 884 do Código Civil
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e
provido em parte
.

Tese de julgamento:
a)
A contratação de empréstimo consignado em benefício assistencial de menor absolutamente incapaz exige prévia autorização judicial, sob pena de nulidade absoluta do negócio jurídico por violação ao art. 1.691 do Código Civil
;
b)
A repetição do indébito decorrente de descontos em benefício previdenciário
fundados
em contrato nulo deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de prova de dolo, conforme o Tema 929 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8004394-48.2025.8.05.0154
, em que figura como apelante
BANCO PAN S.A.
e, como parte apelada,
H. A. D.
F.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO E
DA
R-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
____ de ____________ de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça